Tribunal: TJSP
Processo: 1034203-07.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviço de ensino universitário – Inscrição em bancos de dados de proteção ao crédito alegadamente indevida – Prestação de serviços à comunidade como condição de isenção do pagamento das mensalidades – Aluna que não demonstrou o implemento – Exigência do adimplemento de uma obrigação que depende do cumprimento de sua própria – Inteligência do art. 476 do Cód. Civil -

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviço de ensino universitário – Inscrição em bancos de dados de proteção ao crédito alegadamente indevida – Prestação de serviços à comunidade como condição de isenção do pagamento das mensalidades – Aluna que não demonstrou o implemento – Exigência do adimplemento de uma obrigação que depende do cumprimento de sua própria – Inteligência do art. 476 do Cód. Civil - Sentença de improcedência da ação declaratória de "inexigibilidade" mantida – Apelação não provida.